Tribunal: TJES
Processo: 5006173-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006173-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 1818445. p. 5/8) que, nos autos da “
ação civil pública
”

ajuizada em face do
Município de São Mateus
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual se pretende obrigar o Ente Público municipal a:
(i)
realizar intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área;
(ii)
demonstrar, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e ainda
(iii)
exercer o seu poder de policia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1818331), em síntese, que:
(i)
consoante Relatório confeccionado pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em 12/11/2018, a equipe que realizou a fiscalização verificou no local a existência de uma área suja, com muito mato e restos de pedra, infringindo os arts. 16 e 17 da Lei nº 948/2010 (Código de Posturas), sendo ainda habitado por andarilhos, enaltecendo, por fim, a necessidade de manutenção do local;
(ii)
no momento da vistoria, a edificação encontrava-se com problemas nos sistemas de vedação, cobertura e estrutural, não possuindo condições mínimas de utilização, segurança de uso, salubridade, habitabilidade, etc. colocando em risco a vida, razão pela qual foi recomendada a demolição de toda edificação e limpeza de toda a área;
(iii)
expediu Notificação Recomendatória ao agravado e à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, recomendando a interdição imediata do local, com a consequente evacuação da área e que providenciasse a demolição ou apresentação de projeto, com a respectiva dotação orçamentária, considerando o Parecer Técnico da Defesa Civil Municipal;
(iv)
diante da inércia do Poder Público Municipal, chegou-se à conclusão de que há necessidade de diligências urgentes a fim de que seja revertida a situação narrada, com imposição de obrigações ao Município, visando evitar prejuízo à segurança, à saúde, e ao bem-estar de toda a coletividade;
(v)
não se pleiteia em sede de tutela de urgência o mérito, mas a demonstração de ação por parte da Municipalidade, medidas que cessem os riscos de vida causados pela estrutura do Ginásio e o relevante aumento da criminalidade no local, limpeza do local, e para que seja elaborado um estudo técnico sobre a medida adequada: reforma ou demolição;
(vi)
estão previstos na Lei n° 10.257/2001 os preceitos da política urbana, especialmente em seu art. 2°, inciso VI, que definem a ordenação e controle do uso do solo; e
(vii)
deve ser deferido seu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao agravado que realize intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área, junte aos autos principais, com base em estudos técnicos, informações sobre quais melhores medidas deverão ser adotadas pelo referido ente municipal, para a realização da reforma do referido ginásio ou para sua demolição, com a limpeza de toda a área pública em seu entorno, com a execução imediata dos trabalhos após a confecção dos citados estudos técnicos; e exerça seu poder de polícia, a fim de exigir dos proprietários das áreas privadas que circundam o ginásio em público em comento, que realizem a limpeza das áreas citadas.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1822262).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2156456), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 1818445. p. 5/8) que, nos autos da “
ação civil pública
”

ajuizada em face do
Município de São Mateus
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual se pretende obrigar o Ente Público municipal a:
(i)
realizar intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área;
(ii)
demonstrar, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e ainda
(iii)
exercer o seu poder de policia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1818331), em síntese, que:
(i)
consoante Relatório confeccionado pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em 12/11/2018, a equipe que realizou a fiscalização verificou no local a existência de uma área suja, com muito mato e restos de pedra, infringindo os arts. 16 e 17 da Lei nº 948/2010 (Código de Posturas), sendo ainda habitado por andarilhos, enaltecendo, por fim, a necessidade de manutenção do local;
(ii)
no momento da vistoria, a edificação encontrava-se com problemas nos sistemas de vedação, cobertura e estrutural, não possuindo condições mínimas de utilização, segurança de uso, salubridade, habitabilidade, etc. colocando em risco a vida, razão pela qual foi recomendada a demolição de toda edificação e limpeza de toda a área;
(iii)
expediu Notificação Recomendatória ao agravado e à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, recomendando a interdição imediata do local, com a consequente evacuação da área e que providenciasse a demolição ou apresentação de projeto, com a respectiva dotação orçamentária, considerando o Parecer Técnico da Defesa Civil Municipal;
(iv)
diante da inércia do Poder Público Municipal, chegou-se à conclusão de que há necessidade de diligências urgentes a fim de que seja revertida a situação narrada, com imposição de obrigações ao Município, visando evitar prejuízo à segurança, à saúde, e ao bem-estar de toda a coletividade;
(v)
não se pleiteia em sede de tutela de urgência o mérito, mas a demonstração de ação por parte da Municipalidade, medidas que cessem os riscos de vida causados pela estrutura do Ginásio e o relevante aumento da criminalidade no local, limpeza do local, e para que seja elaborado um estudo técnico sobre a medida adequada: reforma ou demolição;
(vi)
estão previstos na Lei n° 10.257/2001 os preceitos da política urbana, especialmente em seu art. 2°, inciso VI, que definem a ordenação e controle do uso do solo; e
(vii)
deve ser deferido seu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao agravado que realize intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área, junte aos autos principais, com base em estudos técnicos, informações sobre quais melhores medidas deverão ser adotadas pelo referido ente municipal, para a realização da reforma do referido ginásio ou para sua demolição, com a limpeza de toda a área pública em seu entorno, com a execução imediata dos trabalhos após a confecção dos citados estudos técnicos; e exerça seu poder de polícia, a fim de exigir dos proprietários das áreas privadas que circundam o ginásio em público em comento, que realizem a limpeza das áreas citadas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, a bem da verdade, sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas. Senão vejamos.

A respeito do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada
omissão injustificável
do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas.

A conferir:

“3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião,
ser 'lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal
, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...)”.

(STF, Segunda Turma, AI 598.212-ED, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/03/2014, divulg. DJe 23/04/2014, public. 24/04/2014)

E ainda:

“(...) 1.
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais
. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação.

2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito.

3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais.

4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores.

5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1733412/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

“(...) 3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser 'lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental' (AI 598.212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014). Na mesma linha, as seguintes decisões: (...)”

4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.

5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos (...)”

(STJ, Quinta Turma, RMS 59.413/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/05/2019, publ. DJe 20/05/2019)

No caso específico, entendo não estar diante de hipótese que descortina “inescusável omissão estatal” e, via reflexa, legitima o controle jurisdicional de políticas públicas.

Em que pese o noticiado descumprimento, pelo Ente Público municipal, do prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de projeto de reestruturação do ginásio – conforme requerido sua manifestação, no dia 28/01/2019, no bojo do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – de sua peça de defesa consta informação de que foram envidados esforços junto ao Estado do Espírito Santo para que assumisse a construção de um novo ginásio de esportes no local, o que teria sido aprovado pelo Governo Estadual no ano de 2020 e, por conseguinte, já teriam sido adotadas providências administrativas para que as obras sejam iniciadas, dentre elas, a celebração de contrato com empresa especializada em perfuração de sondagem de solos com vistas a “
implantação de uma quadra poliesportiva no Balneário de Guriri – Loteamento 'Praiano', São Mateus
”, conforme se observa do Evento 1818446.

Com isso, considero não estar descortinada a alegada inércia ou omissão por parte do Poder Público municipal, o que torna inoportunas as ações propostas pelo Ministério Público, quais sejam, que o Município de São Mateus
(i)
realize intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área;
(ii)
demonstre, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e
(iii)
exerça seu poder de policia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio.

Diante disso, parece-me acertada a conclusão alcançada pelo MM. Juiz, ao apreciar o pedido de liminar, quando assim pontuou:

“Pela prova inicial dos autos, depreendo que o Município realizou, ao tempo da notificação do MPES (Id n.º 8753658), a comunicação dos proprietários de áreas particulares para manter a limpeza do local sob pena de multa (fls. 01/07 e 15/21 do Id n.º 8753659), a revelar, ao menos nesta etapa inicial, aparente exercício do poder de polícia administrativo.

O parecer elaborado pela Defesa Civil, em 13 de fevereiro de 2019 (fls. 11/23 do Id n.º 8753660) demanda melhor análise atualizada e em contraditório nos autos deste processo, a partir do prazo de defesa e oportunização ampla de manifestação e eventual produção de provas.

A intervenção judicial no desempenho da atividade pública deve ser amparada a partir de balizas segurança de sua indispensabilidade e relevância, para salvaguardar valor constitucional indispensável à coletividade, sem que implique em violação à separação de poderes (artigo 2º da CF).

A princípio, ainda que relevantes os argumentos apresentados, não há dado concreto e atual que esclareça a extensão das medidas pretendidas para salvaguardar a alegação violação à ordenação do espaço público, notadamente pela necessidade de melhor delimitar a política pública possível de ser adotada e a gravidade atual dos fatos.

Com relação ao suposto cometimento de crimes por terceiros, depreendo que o MPES já comunicou às autoridades competente (fls. 14/23 do Id n.º 8753668).”

(Id 1818445. p. 5/8)

De mais a mais, a concessão da tutela de urgência conforme pretendido pelo Órgão Ministerial anteciparia, a meu ver, de maneira inoportuna, a resolução de ponto controvertido fixado no Juízo de 1º grau, a saber, “
se

há omissão na prestação do serviço público de manutenção estrutural,

limpeza, poder de polícia do ginásio de esportes praiano e da área pertencente ao Município de São Mateus no local dos fatos
”. (Id 10925427).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego
provimento
.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL DO PODER EXECUTIVO NÃO DESCORTINADA – PRECEDENTES – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas.

2)
Em que pese o noticiado descumprimento, pelo Ente Público municipal, do prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de projeto de reestruturação do ginásio – conforme requerido sua manifestação, no dia 28/01/2019, no bojo do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – de sua peça de defesa consta informação de que foram envidados esforços junto ao Estado do Espírito Santo para que assumisse a construção de um novo ginásio de esportes no local, o que teria sido aprovado pelo Governo Estadual no ano de 2020 e, por conseguinte, já teriam sido adotadas providências administrativas para que as obras sejam iniciadas, dentre elas, a celebração de contrato com empresa especializada em perfuração de sondagem de solos com vistas a “implantação de uma quadra poliesportiva no Balneário de Guriri – Loteamento 'Praiano', São Mateus”, conforme se observa do Evento 1818446.

3)
Não está descortinada a alegada inércia ou omissão por parte do Poder Público municipal, o que torna inoportunas as ações propostas pelo Ministério Público, quais sejam, que o Município de São Mateus (i) realize intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área; (ii) demonstre, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e (iii) exerça seu poder de policia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.